Tribunal: TJES
Processo: 5040560-52.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040560-52.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: JULIANA BARBOSA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5040560-52.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDA: JULIANA BARBOSA SILVA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JULIANA BARBOSA SILVA, na ação originária que versa sobre a nulidade de
contrato de cartão de crédito consignado
, repetição de indébito e compensação por danos morais.

A decisão recorrida declarou a inexistência do débito por vício de consentimento e falha no dever de informação, condenou a instituição financeira à restituição dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além de determinar a devolução, pela autora, do montante creditado em sua conta, admitida a compensação.

Em suas razões recursais, a Recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível pela necessidade de produção de prova pericial. No mérito, sustenta a regularidade da contratação, a validade da assinatura por biometria facial, a ausência de vício de consentimento e, por consequência, a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a restituição de valores ou a compensação por danos morais.

É O BREVE RELATÓRIO

Da Incompetência do Juizado Especial

A Recorrente alega a incompetência do Juizado Especial Cível, sob o argumento da necessidade de realização de perícia para aferir a validade da contratação digital, realizada por biometria facial.

A preliminar não merece acolhimento. A complexidade da causa, apta a afastar a competência dos Juizados Especiais, é aferida em função da prova necessária à instrução e julgamento, e não em razão da matéria discutida. No caso, a controvérsia central não reside na análise técnica da assinatura biométrica, mas sim na verificação da existência de vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação ao consumidor.

A análise sobre a clareza das informações prestadas à Recorrida no momento da celebração do negócio jurídico pode ser realizada com base nos documentos já acostados aos autos, especialmente o instrumento contratual e o termo de consentimento. A questão, portanto, é primordialmente de direito e sua resolução não demanda perícia complexa, sendo o acervo probatório suficiente para a formação do convencimento do julgador. Assim, rejeito a preliminar arguida.

Mérito

A questão central a ser dirimida reside na validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCC) e na regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da Recorrida. A controvérsia se estabelece sobre ter havido, ou não, vício de consentimento na contratação, em razão de suposta falha no dever de informação.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A Recorrida, na qualidade de beneficiária do INSS, figura como consumidora hipervulnerável, o que impõe à instituição financeira um dever de informação agravado, pautado pela máxima transparência, clareza e lealdade.

A Recorrente defende a regularidade da contratação, amparada na assinatura do contrato por meio de biometria facial e na existência de um "Termo de Consentimento Esclarecido". Contudo, a validade do consentimento não se esgota na análise formal do instrumento contratual. Em se tratando de produtos financeiros complexos e com potencial de criar endividamento prolongado, como o cartão de crédito consignado, o consentimento do consumidor deve ser, de fato, livre e esclarecido.

No caso concreto, o conjunto probatório não demonstra que a Recorrente tenha cumprido seu dever de informar a consumidora de forma adequada sobre a natureza peculiar do produto contratado. A modalidade RCC é substancialmente mais onerosa e desvantajosa que o empréstimo consignado tradicional, uma vez que os descontos mensais no benefício não amortizam o saldo devedor principal, incidindo majoritariamente sobre juros e encargos, o que pode perpetuar a dívida.

A mera existência de um termo de adesão padronizado e de um termo de consentimento com declarações genéricas não é suficiente para comprovar que a consumidora, pessoa hipervulnerável, efetivamente compreendeu a mecânica do contrato e suas gravosas consequências financeiras. Cabia à Recorrente, cujo ônus probatório foi invertido, demonstrar de forma inequívoca que prestou todos os esclarecimentos necessários, o que não ocorreu. O fato de a Recorrida ter recebido o valor do saque em sua conta bancária não sana o vício de origem, pois o recebimento do crédito é compatível com a sua crença de que estava contratando um empréstimo consignado.

Quando ausente a oportunidade de compreensão adequada do contrato, tais instrumentos não podem vincular o consumidor. Nesses casos, são considerados
nulos
de pleno direito, conforme estabelecem os artigos 48 e 51, inciso IV, do CDC.

Quanto à
restituição dos valores
, a sentença aplicou corretamente o entendimento consolidado de que a cobrança contrária à boa-fé objetiva enseja a devolução em dobro, modulando os efeitos da decisão conforme o precedente do Superior Tribunal de Justiça. A
compensação
entre o valor a ser restituído pela instituição financeira e o montante a ser devolvido pela consumidora é medida que assegura o retorno das partes ao estado anterior e evita o enriquecimento sem causa.

No tocante ao
dano moral
, a situação vivenciada pela Recorrida extrapola o mero aborrecimento. A imposição de descontos contínuos em verba de natureza alimentar, com base em um contrato nulo, gera angústia, insegurança e abalo financeiro que configuram dano extrapatrimonial. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a Recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)